Tribunal: TJMT
Processo: 1034992-16.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034992-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVANTE), JOAQUIM NUNES COELHO NETO - CPF: 000.439.511-55 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. ART. 830 DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, indeferiu pedido de arresto de ativos financeiros via Sisbajud e de inclusão do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o arresto executivo previsto no art. 830 do CPC quando há certidão de citação válida do executado nos autos.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita.

O art. 830 do CPC autoriza o arresto quando o oficial de justiça não encontra o executado para citação. A não localização do devedor constitui pressuposto legal da medida.

Consta dos autos certidão de oficial de justiça atestando a citação pessoal do executado. O ato é revestido de fé pública e goza de presunção de veracidade.

Ausente prova apta a infirmar a certidão, não se verifica a hipótese legal de incidência do art. 830 do CPC. Não configurada a frustração da citação, inexiste fundamento para o arresto executivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC exige, como pressuposto, a não localização do executado para citação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 830.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1006620-96.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2021; TJMT, RAI nº 1015585-24.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Joaquim Nunes Coelho Neto, indeferiu o pedido de arresto executivo via Sisbajud, bem como a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. A decisão foi mantida após a oposição de embargos de declaração.

Inconformada, a agravante requer a reforma do
decisum
, sustentando, em síntese, que contraria o disposto no artigo 830 do CPC, que autorizaria o arresto executivo na hipótese de não localização do executado para fins de citação. Aduz que na “ação executiva já foram realizadas inúmeras diligências infrutíferas, tornando-se cabível a utilização do instituto do arresto executivo, a fim de arrestar possíveis ativos financeiros/bancários ou bens existentes em nome do Executado, tendo em vista os diversos mandados juntados aos autos sem cumprimento, sem êxito até mesmo na citação do Executado”.

Sustenta, por fim, que o indeferimento da medida compromete a efetividade da tutela jurisdicional executiva e a utilidade prática do processo, pugnando pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento do arresto de valores via Sisbajud.

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 322717389), mantendo a decisão agravada.

Decurso de prazo sem manifestação do agravado (certidão – id. 339329379).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, em face de Joaquim Nunes Coelho Neto, visando à satisfação de crédito decorrente de contrato garantido por alienação fiduciária, posteriormente convertido em execução por quantia certa.

Durante o curso da marcha processual, a exequente postulou o deferimento de arresto de ativos financeiros do executado por meio do sistema Sisbajud, bem como a inclusão do nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, sob o argumento de que a dificuldade de localização do devedor e a necessidade de assegurar a efetividade da execução justificariam a adoção da medida constritiva em caráter prévio.

O douto magistrado
a quo
, ao apreciar a insurgência, indeferiu o pedido, por entender que, embora comprovada a existência da dívida, não restaram demonstrados elementos concretos indicativos de risco de dilapidação ou ocultação patrimonial aptos a justificar a concessão de medida constritiva, aplicando a lógica dos requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300 do CPC. Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado, mantendo-se íntegra a decisão.

Contra essa decisão, insurge-se a exequente sustentando, em suma, que o
decisum
afronta o disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil, o qual disciplinaria o arresto executivo, cabível na hipótese de não localização do executado para citação. Alega, ainda, que promoveu diversas diligências infrutíferas para localizar o devedor, afirmando que este sequer teria sido citado, razão pela qual estariam preenchidos os pressupostos legais para a realização do arresto executivo por meio eletrônico.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o arresto de valores via Sisbajud e determinado o regular prosseguimento da execução.

Pois bem.

Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu o pedido de arresto executivo (art. 830, CPC) e de negativação do nome do devedor.

Inicialmente, devo destacar que o ponto nuclear do recurso reside na alegação de que o executado não foi citado, circunstância que, segundo o agravante, autorizaria a aplicação do art. 830 do CPC.

Dispõe o referido dispositivo: “
Art. 830.
Se o oficial de justiça não encontrar o executado
, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

A norma é objetiva. O pressuposto de incidência do arresto executivo é a não localização do executado para fins de citação.

Nesse sentido, ensinam Luiz Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero:

“1. Pré-penhora.
Não sendo encontrado o executado em seu domicílio, o oficial de justiça deverá arrestar-lhe tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Trata-se de pré-penhora.
Dois são os pressupostos para sua realização: a ausência do executado em seu domicílio quando da tentativa de sua citação e a existência visível de bens penhoráveis
” (
In
Código de Processo Civil Comentado, Ed.2023, São Paulo (SP), Editora Revista dos Tribunais).

Nelson e Rosa Nery são ainda mais enfáticos ao explicitar os pressupostos do arresto executivo previsto no art. 830, do CPC:

“A indicação de bens para penhora é ato do credor. Se este não for encontrado para cumprir sua obrigação, ou para apontar bens à penhora, o arresto será promovido pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, até a quantidade que seja suficiente para satisfação do credor.
O arresto é ato do oficial de justiça que, por não conseguir proceder à citação pessoal do devedor, por não o encontrar em seu domicílio, toma a medida assecuratória de garantir, pelo arresto de bens, o sucesso da execução
” (Código de Processo Civil Comentado, Ed. 2024. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais).

In casu,
ao se examinar os autos de origem, verifica-se que há certidão lavrada por Oficial de Justiça consignando expressamente: “
Citei, como citado está: Joaquim Nunes Coelho Neto. Ao que ficou ciente
.” (id. 141163850).

Há, ainda, certidão complementar afirmando que, “
na ocasião da CITAÇÃO, aceitou cópia do mandado bem como a exordial que lhe ofereci, na mesma sorte, foi dispensada a nota de ciente (art. 42 - D, CNGC). Era o que cumpria certificar. Eu. João Batista de Morais. Oficial de Justiça.”
(id. 141168194).

Trata-se de ato revestido de fé pública, cuja presunção de veracidade somente poderia ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, inexistente no presente recurso.

Diante disso, não se sustenta a premissa fática central do agravo. O executado foi encontrado e citado, conforme certificação formal constante dos autos.

Não verificada a hipótese legal prevista no
caput
do art. 830 do CPC, não há espaço para a aplicação do arresto executivo. O dispositivo não comporta interpretação extensiva que permita sua utilização em cenário diverso daquele expressamente contemplado pelo legislador.

A pretensão recursal parte da premissa de que o executado não foi localizado para fins de citação. Todavia, conforme se extrai das certidões constantes dos autos, houve citação válida, o que afasta, por si só, a incidência do art. 830 do CPC.

A propósito, sobre o cabimento do arresto executivo, já tive oportunidade de assim manifestar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE ARRESTO EXECUTIVO VIA SISBAJUD. CITAÇÃO FRUSTRADA. CABIMENTO DO ARRESTO. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC é admissível diante da frustração da citação do devedor, ainda que não esgotadas todas as diligências de localização.
(...)”.
(RAI n.º 1033826-46.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2025 – destaquei).

No mesmo sentido, julgado desta Terceira Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO EXECUTIVO – CITAÇÃO FRUSTRADA – INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO – MEDIDA DE URGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

É admissível o arresto executivo antes da citação, nos termos do art. 830 do CPC, desde que frustrada a tentativa de localização dos executados e demonstrados indícios de risco ao resultado útil do processo
. A frustração da citação em endereço incompleto, aliado à condição de inaptidão da empresa e à mudança do sócio, autoriza a medida cautelar pleiteada.”
(RAI n.º 1015585-24.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.07.2025 – destaquei).

Nos precedentes citados, a citação restou efetivamente frustrada, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Como visto, o arresto executivo constitui medida excepcional, destinada a assegurar a utilidade da execução quando frustrada a citação do devedor. Uma vez concretizada a citação, o rito executivo segue seu curso ordinário.

Logo, diante da devolutividade restrita do agravo e do pressuposto fático-normativo indispensável à aplicação do referido dispositivo legal, qual seja, a não localização do executado, não há amparo jurídico para o deferimento do arresto executivo pretendido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026